Tribunal: TJMT
Processo: 1014701-05.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014701-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVANTE), CINTIA COMERCIO E REVESTIMENTOS DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 05.157.683/0001-09 (AGRAVADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE COMPELIR A PARTE AGRAVADA A EMITIR RECIBO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA, contra a decisão, de Id. n.º 17572473 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, na Ação de Obrigação de Fazer nº 2517-33.2016.8.11.0002, Cód. 432581, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, na qual a parte recorrente pretendia compelir a agravada a emitir o recibo de transferência do veículo em favor da mesma, sob pena de aplicação de multa diária.

Em suas razões, o recorrente aduz que comprou, por meio de contrato de compra e venda celebrado com a agravada, um veículo Mercedes Benz/L 1620, Placa NUD 8049, ano/modelo 2010/2010, cor branca, chassi 9MB695304AB733626, RENAVAM 00242629644, de propriedade de um terceiro WIDAL E MARCHIORETO LTDA, pelo valor de R$215.000,00 (duzentos e quinze mil reais).

Relata que, após quitada a avença, conseguiu a baixa do gravame e alienação fiduciária junto ao banco Bradesco, contudo, a transferência de titularidade restou obstada em razão de a agravada ter emitido o recibo de pagamento com o CNPJ diverso.

Sustenta que procurou a agravada após o ocorrido, todavia, esta se recusou a corrigir o erro mesmo com o contrato adimplido, por essa razão ajuizou a presente demanda e pediu, em sede de tutela antecipada de caráter incidental, que fosse determinada a expedição do documento de transferência.

Assevera que é possível verificar o pagamento da obrigação nos autos, pois há um documento de autorização de transferência de propriedade assinado pelo proprietário.

Assume que houve o pagamento fracionado e com certo atraso do valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), muito embora estivesse acordado que este se daria de forma integral.

Ressalta que o único imbróglio para a realização da transferência do veículo surgiu por conta do CNPJ diverso que constou no documento de autorização, não havendo razão plausível para a negativa de seu pedido.

Requer, assim, o provimento do recurso para determinar a transferência da propriedade do veículo face ao adimplemento do contrato, com a emissão de segunda via do documento de Autorização para Transferência do Veículo constando o CNPJ da empresa Agravada nº. 60.173.757/0001-54.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Sem pedido liminar.

O Juízo
a quo
prestou as informações de Id. n.º 20344993.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 21650980. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4ª Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

No caso, a Magistrada
a quo
indeferiu a tutela antecipada pretendida pela agravante, para compelir a agrava a emitir o recibo de transferência do veículo, sob o seguinte argumento:

“No caso em tela,
tem-se que o requerente pretende obter a transferência do veículo objeto da lide, uma vez que aduz ter efetuado todos os procedimentos cabíveis e que devido a empecilhos da parte requerida não conseguiu realizar a transferência do veículo, contudo, novamente deixou de aportar aos autos provas seguras da quitação da obrigação, logo não vislumbro possibilidade de conceder a tutela nos moldes perseguidos pelo autor.

Portanto, estando ausentes os requisitos da espécie previstos no artigo 300 do NCPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida.”
– Id. n.º 17572473.

Conforme relatado, a agravante aduz em suas razões que efetuou o pagamento do valor acordado entre as partes e que a agravada se recusa a lhe entregar o recibo de transferência. Afirma que já havia sido emitido um recibo de pagamento, contudo, neste constou CNPJ diverso.

Analisando os autos, assim como o Juízo de primeiro grau, não verifico nos autos o comprovante dos pagamentos realizados e, somente a parte de um recibo inserida no Id. n.º 17572469, entre as razões recursais, não é capaz de guarida aos argumentos lançados pelo recorrente.

Além disso, nas contrarrazões, a agravada aduz que houve situação de dificuldades e que não fora comprovado por meio de recibos a quitação e nem mesmo as obrigações contratuais.

Desse modo, na espécie dos autos, tenho que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, pois não há evidência suficiente que demonstre que o agravante cumpriu com a sua obrigação, nos termos do contrato.

Portanto, ausentes os pressupostos autorizativos da tutela recursal a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO –
ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– AGRAVO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe.”
(TJ/MT. AI 115655/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020